Tribunal: TJDFT
Processo: 0700255-13.2020.8.07.9000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-17
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS TEMPESTIVA. SUSPENSÃO DA EXPEDIÇÃO DA RPV. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que rejeitou a impugnação do Distrito Federal aos cálculos elaborados pela Contadoria Judicial, sob o fundamento de que o agravante quedou-se inerte quando intimado a se manifestar e determinou o pagamento da RPV já expedida.
2. Sobressai dos autos de origem que o Distrito Federal teve ciência, pelo sistema, da certidão que oportunizou a manifestação sobre os cálculos da contadoria, em 09.12.2019, com prazo para manifestação até o dia 31.01.2020. Em 07.12.2019, frise-se, antes de tomar ciência da certidão, o Distrito Federal peticionou nos autos para informar que cumpriu integralmente o comando expresso na sentença e, não, para se manifestar sobre os cálculos, mesmo porque sequer tinha tomado ciência da certidão. Enfim, o Distrito Federal efetivamente se manifestou sobre os cálculos da contadoria em 19.12.2019, antes do transcurso do prazo (ID 52720033), de modo que a impugnação aos cálculos apresentada deve ser analisada pelo Juízo de origem, eis que tempestiva.
3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE, para suspender a determinação de pagamento da RPV expedida até que seja analisada a impugnação aos cálculos, apresentada pelo Distrito Federal, pelo juízo de origem. Sem custas.
4. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.